Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. CONDUTA TÍPICA. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Verificar se: (i) as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) a conduta imputada ao apelante é típica; (iii) o acusado era semi-imputável no momento da ação; (iv) possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância e, quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.
4. A configuração do crime de ameaça depende da aptidão da conduta, aferida no contexto concreto, para incutir temor de mal injusto e grave, ainda que inexista promessa expressa de morte ou agressão física. 4.1. Expressões equívocas ou aparentemente genéricas adquirem conteúdo intimidatório penalmente relevante quando acompanhadas de postura agressiva e atos concretos de violência no ambiente doméstico.
5. O reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade exige prova de que, ao tempo dos fatos, o agente era incapaz, total ou parcialmente, de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 5.1. Laudo psiquiátrico pretérito, produzido em outro contexto fático, não autoriza, por si só, o reconhecimento da semi-imputabilidade sem demonstração concreta do estado mental do réu no momento da infração.
6. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 6.1. No caso, o juízo sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da reprimenda cautelar.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o; CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2100121, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12.03.2026; TJDFT, Acórdão no 1907799, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2030812, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC no 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023.